Tribunal: TJSP
Processo: 2278866-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO DE COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGA O LAUDO PERICIAL E CONDENA O EXECUTADO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA APURADA E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INCONFORMISMO DO EXECUTADO – ACOLHIMENTO EM PARTE – Alegação de erro de fato fundada na indevida concessão aos autores de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO DE COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGA O LAUDO PERICIAL E CONDENA O EXECUTADO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA APURADA E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INCONFORMISMO DO EXECUTADO – ACOLHIMENTO EM PARTE – Alegação de erro de fato fundada na indevida concessão aos autores de expurgos sobre conta com aniversário na segunda quinzena do mês – Inadmissibilidade -Tentativa de valer-se da impugnação ao cumprimento de sentença para reverter a coisa julgada – Artigo 508 do CPC – Juros moratórios – Depósito parcial – Elisão da mora nos limites do valor depositado – Termo inicial dos juros moratórios sobre o valor do débito remanescente que se dá de acordo com o fixado no título executivo - Juros moratórios sobre os honorários sucumbenciais – Incidência a partir da citação no processo de execução ou intimação na fase de cumprimento de sentença – Precedentes do STJ – Decisão reformada apenas para determinar a incidência dos juros moratórios sobre a condenação do executado ao pagamento do valor referentes aos honorários advocatícios a partir da citação para a fase executiva – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.